Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-52.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Sentença de procedência – Insurgência da parte ré – Alegação de nulidade da citação por edital arguida por intermédio de Curador Especial – Configuração - Citação por edital precocemente determinada – Ausência de esgotamento de todos os meios de localização da parte requerida, na pessoa de sua inventariante - Sentença reformada - Recurso provido.